Tribunal: STF
Processo: ARE 1575502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação em que a autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização via seguro obrigatório DPVAT.



    A ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, motivo pelo qual a parte autora recorre da sentença. Em suas razões, tece considerações acerca da legislação de regência e aponta os motivos pelos quais entende que a ação está apta para o regular processamento. Pede, ao final, a reforma da sentença.



    Passo a decidir.



    A Lei Complementar 207/24 estabeleceu o seguinte:



    Art. 19. Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT.



    Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador.



    É dizer, a lei que instituiu novas diretrizes para os pagamentos das indenizações via seguro DPVAT suspendia, expressamente, o exercício da pretensão indenizatória até que fossem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) os critérios de retomada para processamento de novos pedidos.



    Consequentemente, antes que fossem divulgados tais critérios, inexistia direito material exercível pela parte autora. Assim, esta Turma já estava julgando extintas as pretensões que envolviam acidentes de trânsito ocorridos após 15/11/2023, consignando que a parte deveria aguardar a regulamentação referida para, então, apresentar pedido regular na via administrativa.



    No entanto, após mudanças legislativas implementas no final de 2024, especificamente após sancionada a Lei Complementar nº 211/24, houve revogação da Lei Complementar 207/24, pelo que não existe mais direito à indenização via seguro DPVAT.



    No caso dos autos, o fato descrito na petição inicial ocorreu em 14/04/2024, e, portanto, encontrava-se abrangido pela previsão do artigo 19 da LC 207/24, agora revogada.



    Assim, tem-se como configurada a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pela parte autora na petição inicial o que, de regra, ensejaria a improcedência do pedido.



    Nesse sentido, cito o julgamento de precedente relevante deste Colegiado: 



    CÍVEL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. PROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido, para determinar que a Caixa proceda ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se há direito ao pagamento de indenização via seguro DPVAT no caso ora em análise, considerando as mudanças implementadas na legislação de regência, e posterior revogação de lei complementar que fixava critérios e condicionava o retorno dos pagamentos à implementação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lei que instituiu novas diretrizes para os pagamentos das indenizações via seguro DPVAT suspendia, expressamente, o exercício da pretensão indenizatória até que fossem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) os critérios de retomada para processamento de novos pedidos. 4. Consequentemente, antes que fossem divulgados tais critérios, inexistia direito material exercível pela parte autora para os casos envolvendo acidentes de trânsito ocorridos após 15/11/2023. 5. Após mudanças legislativas implementas no final de 2024, especificamente após sancionada a Lei Complementar nº 211/24, houve revogação da Lei Complementar 207/24, pelo que não existe mais direito à indenização via seguro DPVAT. 6. No caso, o acidente ocorreu em 05/12/2023, e, portanto, encontrava-se abrangido pela previsão do artigo 19 da LC 207/24, agora revogada. Assim, o processo deve ser julgado improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Tese de julgamento: Após sancionada a Lei Complementar nº 211/24, com revogação da Lei Complementar 207/24, inexiste direito à indenização via seguro DPVAT para acidentes ocorridos a partir de 15/11/23. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 207/24, art. 19; Lei Complementar nº 211/24. (TRF4, RCIJEF 5000130- 66.2024.4.04.7128, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul , Relator para Acórdão GUSTAVO SCHNEIDER ALVES , julgado em 31/01/2025)



    De toda forma, considerando a vedação de julgamento em prejuízo da parte recorrente, o caso é de manutenção da decisão que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente